Tribunal: STF
Processo: Rcl 63530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Mode It Technology Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000951-11.2019.5.02.0719, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “[...] partiu da premissa de serem ilícitas a terceirização e a chamada “pejotização” para, por via oblíqua, PRESUMIR a ocorrência de fraude, EM CLARÍSSIMA E DIRETA AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STF POR MEIO DO TEMA 725!” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    Prossegue aduzindo que:  



    “Nesse contexto, ao afastar o contrato de prestação de serviços entre a ora autora e a empresa constituída pelo reclamante dos principais, em terceirização das atividades, o v. Acórdão Regional adotou entendimento que contraria diretamente o entendimento consolidado por este ex. Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes. 



    [...]



    Frisa-se que restou reconhecido expressamente, pelo próprio acórdão, o exercício da atividade empresarial do reclamante dos autos principais em outras atividades, embora se tenha alegado que a exclusividade não constituiria requisito do contrato de trabalho.



     Ocorre que, no caso concreto, restou confessado pelo reclamante dos autos principais que fazia parte do quadro societário de outras 2 (duas) empresas, quais sejam, Hurst Capital e Cervejaria Quatro, restando demonstrado que constituiu tais pessoas jurídicas durante a vigência da prestação de serviços para a ora autora, conforme consta dos dados inseridos em sua própria página do Linkedin e da Ficha da JUCESP. 



    Também restou incontroverso que o reclamante dos autos principais, em realidade, é verdadeiro empresário, eis que ainda é sócio de outras empresas diversas, quais sejam, “CERVEJARIA QUATRO IMP EXP COM LTDA.” e “PRECATORIOS DO BRASIL LTDA.



    [...]



    A ausência de pessoalidade, subordinação, alteridade e recebimento de salários na prestação de serviços afasta a condição de empregado.” (doc. eletrônico 1, pp. 10-13).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a reclamante e a empresa constituída pelo reclamante do feito originário, no período de 09/12/2013 a 29/06/2018;.” (doc. eletrônico 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “No caso dos autos, se discute a análise da prova fática no sentido da existência ou não de relação de emprego diretamente pelo reclamante com a reclamada.



    Pondera a recorrente que a prova oral teria evidenciado a regular contratação da empresa do recorrido para serviços específicos na área de informática. Reporta-se, ainda, a suposta confissão em depoimento pessoal, em relação ao fato de fazer parte do quadro societário de outras 2 (duas) empresas.



    Não logra êxito em seu intento.



    In casu, não pairou disceptação acerca da contratação do recorrido por intermédio de pessoa jurídica, consoante contrato de prestação de serviços ID. 9eaab5b. Nesse diapasão, incumbia à reclamada comprovar que um dos elementos da relação empregatícia não estava presente. E de tal ônus não desincumbiu, não demonstrando fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado pelo autor, contrariando o disposto no art. 818, II, da CLT.



    Ao contrário, da análise da prova de fato verifica-se o preenchimento de todos os elementos da relação de emprego: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    A testemunha convidada pelo recorrido declarou que "o reclamante não podia mandar outra pessoa trabalhar em seu lugar" e que "os coodenadores comandavam todo o serviço, por exemplo, email de Id. 22cd97e e 4743502; que o documento de Id 667fdc3 refere-se a folha de ponto; que o reclamante tinha que preencher o referido documento todo mês; que o documento id 11ce069 é a evolução do documento anterior em que descreviam todas as atividades; que o reclamante não podia recusar nenhuma determinação; que havia reuniões periodicas de participação obrigatória; que havia necessidade de trabalho aos finais de semana, conforme escala; que dependendo do fluxo de trabalho havia período em que também iam em finais de semana fora da escala, o que ocorria com frequência; que as escalas eram organizadas pelos coordenadores; (...) sabe que o reclamante não podia mandar alguém em seu lugar porque ninguém podia mandar alguém no lugar e o reclamante estava lá e nunca viu alguém no lugar dele; (...) via o reclamante marcando ponto; que o cartão de ponto era semelhante ao do depoente; que da mesma forma como reclamante fazia a mesma função do depoente, sabe que ele não poderia se recusar a fazer o trabalho; que não sabe se o reclamante recebia pelo trabalho aos finais de semana, mas sabe que ele marcava o ponto; que o depoente recebia pelos finais de semana; que as horas trabalhadas ao longo da semana eram recebidas corretamente pelo depoente, mas não tem informações se o reclamante recebia; que fazia 1h de intervalo de 4 a 5 vezes por mês; (...)" (ata de audiência ID. 95c3d9d - p. 2), permitindo entrever, iniludivelmente, a pessoalidade e a subordinação jurídica inerentes ao labor nos moldes consolidados.



    Patenteada, pois, a PEJOTIZAÇÃO do contrato de emprego, figura que a doutrina e a jurisprudência classificam como a forma pela qual as empresas têm adotado para fraudar as relações de emprego, submetendo a parte mais frágil da relação a criar pessoa jurídica ou dela participar. Irrelevante a aquiescência do demandante, no particular, ante a inegável iniciativa da 1ª demandada, que agiu de acordo com seus próprios interesses.



    Por outro lado, desservem como elemento hábil de convicção ao deslinde da controvérsia as assertivas formuladas pela testemunha da recorrente, ao afirmar que "não trabalhou diretamente com o reclamante; (...) não tinha contato com ele no dia a dia" (sic), tal como concluiu o MM. Julgador a quo, em perfeita harmonia ao princípio da imediação.



    Inócua, ainda, a alusão à ativação do recorrido em prol de outras empresas, inclusive como sócio - cf. depoimento pessoal do obreiro (ata de audiência ID. 5b5eecb - p. 2) - de forma concomitante a seus préstimos laborais em prol da recorrente, na medida em que a exclusividade não constitui requisito do contrato de trabalho.



    Diante desse contexto e observados os precisos contornos do apelo, nega-se-lhe provimento.” (doc. eletrônico 15, pp. 4-5; grifos no original).



    Trata-se de relação entre um analista de banco de dados, sócio proprietário da empresa DBE Soluções em Informática Ltda., a qual prestou serviços do ramo de informática à Mode It Technology Ltda., ora reclamante (doc. eletrônico 1, p. 2). 



    É de se observar que, em casos deste jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Seguindo esta orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator